Tribunal: TJSP
Processo: 0515392-23.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1996 a 2005 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos dos exercício de 1996 a 2001 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos dos exercícios de 2002 a 2005 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1996 a 2005 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos dos exercício de 1996 a 2001 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos dos exercícios de 2002 a 2005 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0515392-23.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado J.P. CAMPOS
EMPREITEIRA DE OBRAS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515392-23.2006.8.26.0224 -Voto no 7739
2
Apelação Cível no 0515392-23.2006.8.26.0224.
Apelante: Municipalidade de Guarulhos.
Apelado: J.P. Campos Empreiteira de Obras S/C Ltda.
Comarca: Guarulhos.
Juiz de origem: Larissa Boni Valieris.

VOTO No 7739
APELAÇÃO
CÍVEL

Execução
Fiscal

TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1996 a 2005 –
Reconhecimento da prescrição direta dos débitos dos
exercício de 1996 a 2001 Cabimento Improcedência
liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II,
ambos do CPC Débitos dos exercícios de 2002 a 2005
Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação
da Súmula no 106 do E. STJ Recurso da Municipalidade
parcialmente provido, nos termos do acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo Município de Guarulhos, nos autos da Execução Fiscal por ele ajuizada
contra J.P. Campos Empreiteira de Obras S/C Ltda., em face da r. sentença de
fls. 14/18, que declarou a prescrição intercorrente dos débitos nela discutidos,
julgando extinta a ação executiva, nos termos do art. 487, inciso II e 924, V,
ambos do CPC c.c. o art. 174 do CTN.
Alega, o Município apelante, que não houve
inércia de sua parte, mas sim da Serventia, vez que, ativada a jurisdição
mediante a iniciativa das partes (princípio dispositivo), cumpre ao Juízo
determinar o prosseguimento do processo, tendo em vista razões de interesse
público, na medida em que não se admite a perpetuação dos litígios, impondo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515392-23.2006.8.26.0224 -Voto no 7739
3
se ao Poder Judiciário a rápida prestação jurisdicional (princípio do impulso
oficial). Sustenta que deve ser aplicada, ao caso, a Súmula no 106 do STJ e que
a extinção do feito sem a sua prévia intimação ofende ao art. 9o do CPC e ao
art. 40 da LEF. Requer, ao final, o integral provimento do apelo, com o
prosseguimento da ação executiva.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o Município de
Guarulhos promoveu, em 22/12/2006 (fls. 02-verso), Execução Fiscal em face
de J.P. Campos Empreiteira de Obras S/C Ltda., visando à cobrança de
créditos tributários relativos ao TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1996
a 2005, conforme CDA ́s de fls. 03/06.
Ajuizada a ação em 22/12/2006, somente em
20/12/2007 foi proferido despacho ordenatório da citação do executado, o qual
foi cumprido apenas em 17/02/2010, com a expedição de mandado de citação
(fls. 07), o qual foi juntado aos autos em 12/04/2010 (fls. 07).
Citado o devedor e não localizados bens
penhoráveis (fls. 10), a Municipalidade foi intimada, em 22/08/2011 (fls. 11),
oportunidade em que requereu o desentranhamento do mandado para nova
tentativa de localização de bens do devedor (fls.13), requerimento este que
sequer foi analisado, sobrevindo a prolação da r. sentença de fls. 14/19,
extintiva do feito, pelo reconhecimento da prescrição direta dos débitos
exequendos.
Contra esse r. decisum, insurgiu-se a
Municipalidade de Guarulhos, por meio do recurso que se passa a analisar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515392-23.2006.8.26.0224 -Voto no 7739
4
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional,
fixado em 05 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
deve ser contado, no que se refere às Taxas de que cuidam os autos, a partir do
vencimento de suas parcelas, tais datas, in concreto, recaem sobre dias do
período compreendido entre 30/04/1996 e 15/08/2005, conforme CDAs de fls.
03/06.
Essas datas marcam os momentos em que os
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo,
portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir dos dias
seguintes a elas, iniciando-se, então, os prazos prescricionais, por aplicação do
princípio da actio nata.
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer
que os débitos datados de 1996 a 2001 já se encontravam prescritos quando do
ajuizamento da ação, em 22/12/2006. Isso porque seus prazos prescricionais já
haviam se exaurido entre 01/05/2001 e 27/11/2006.
Em relação a tais créditos exequendos, pois, a
extinção da demanda executiva fica mantida, a teor dos artigos 332, §1o e 487,
inciso II, ambos do CPC, com a improcedência liminar do pedido.
Isso porque, em consonância ao que reza o
art. 487, parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do §1o do art.
332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja
dada às partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se
enquadra na apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva
da parte contrária quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515392-23.2006.8.26.0224 -Voto no 7739
5
dispositivo, in verbis:
“O parágrafo único trata da hipótese de a
prescrição ou a decadência - que podem ser
pronunciadas de ofício, no que é expresso o
inciso II do art. 487 - conduzir à 'improcedência
liminar do pedido' (art. 332, §1o). Ressalvado
este caso - que acaba excepcionando, em última
análise, também o art. 9o -, o proferimento da
sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a
respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no
409 do E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do princípio da celeridade processual em detrimento do
princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, a fim de se
atingir a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e
adequada em tempo razoável.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou, in verbis:
“Execução fiscal. IPTU. Exercício 2001. A
sentença extinguiu a execução fiscal em virtude
da ocorrência da prescrição intercorrente.
Pretensão
à
reforma
-
Impossibilidade. Ocorrência da prescrição quinquenal. Ajuizamento extemporâneo. Manutenção da
sentença extintiva, mas por outro fundamento.
Nega-se provimento ao recurso.”
(Apelação no 0506544-65.2006.8.26.0606, j. em
28.09.2017).
No que se refere aos débitos datados entre
27/05/2002 e 15/08/2005, embora a ação executiva tenha sido ajuizada dentro
do prazo prescricional, cumpre ressaltar que o despacho ordenatório de citação
do executado, proferido em 20/12/2007 (após LC no 118/05), interrompeu seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515392-23.2006.8.26.0224 -Voto no 7739
6
lustros prescricionais, iniciando no dia seguinte, novo lapso prescricional
único para esse débito, com vencimento em 21/12/2012.
Ocorre que, como já relatado, após a citação
do devedor e a devolução do mandado em razão da não localização de bens
penhoráveis, não houve qualquer outra providência da Serventia, até que, em
18/07/2019, houve a prolação da r. sentença de fls. 14/19, extintiva do feito,
pelo reconhecimento da prescrição direta dos débitos exequendos.
Desse modo, diante da desídia da Serventia
em providenciar a citação do devedor, em tempo hábil, de rigor a aplicação, ao
caso, da Súmula no 106 do STJ, devendo, portanto, quanto aos débitos datados
de 27/05/2002 a 15/08/2005, a ação prosseguir em seus ulteriores termos.
Posto isto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade, nos termos do Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora